Tribunal: STF
Processo: ARE 1510226
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MUNICÍPIO DE NITERÓI. LEI MUNICIPAL Nº 1.732/99. OPERAÇÕES INTERLIGADAS. 



    Ação indenizatória a fim de condenar os Réus no pagamento dos valores devidos a título de compensação dos danos ambientais decorrentes da construção imobiliária erguida com esteio nas denominadas ‘Operações Interligadas’, além de repararem o dano moral coletivo. 



    A sentença acolheu a prescrição e julgou extinto o processo. 



    Se a pretensão deduzida na inicial não se relaciona com a recuperação do meio ambiente ou com o ressarcimento de dano ao erário por ato de improbidade administrativa, inaplicável a tese da imprescritibilidade. 



    A propositura anterior de ação com o mesmo escopo não interrompeu o prazo prescricional porque o Autor dela desistiu antes da citação válida. Recurso desprovido”. (eDOC 13 – ID: 66083e66, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, inciso III, e 225, §3º do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, partiu da equivocada premissa de que a lide aborda mera questão patrimonial, de perdas e danos. Todavia, a demanda teria como causa de pedir a subversão da ordem urbanística, caracterizada pela quebra das regras gerais relativas ao gabarito.



    Nesse contexto, aduz-se, in verbis, que:



    “E, estando latente a alegação de dano ao meio ambiente, a pretensão indenizatória que decorre do dano à ordem urbanística está abarcada pela imprescritibilidade, sendo certo que a impossibilidade prática do seu restabelecimento ao status quo ante, com a consequente conversão em perdas e danos, não descaracteriza a natureza da ofensa. 



    Com efeito, construído o empreendimento imobiliário na hipótese vertente, mostra-se inviável a recomposição do estado anterior, porque equivaleria à demolição do prédio. Restou apenas a conversão em perdas e danos da tutela específica perseguida, a ser revertida em benefício dos impactos negativos causados na área específica, mediante a transferência para o Fundo Municipal de Urbanismo, com finalidade específica para o bairro, visando a recomposição dos danos causados e minimizando esses impactos para a população local, adotando-se medidas eficazes de política urbana. 



    (...)



    Em suma, o que se discute na ação é dano ambiental/urbanístico. O instrumento questionado – ‘Operações Interligadas’ – permitiu a alteração de parâmetros mediante pagamento que serviram para melhorar a qualidade da urbe, e, consequentemente, do cidadão. A indevida e irregular utilização do mesmo, ao invés de permitir a melhoria da cidade, lhe provocou graves danos. Trata-se de direito que pode ser defendido a qualquer tempo, não sendo cabível o reconhecimento da prescrição. 



    Mesmo que não seja reconhecida a existência do dano ambiental como objeto da pretensão ministerial, o que se admite apenas pelo prazer de argumentar, ainda assim não cabe a decretação da prescrição, eis que o dano ao erário é imprescritível”. (eDOC 25, ID: 00da8091)



    Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.  



    O acórdão recorrido possui o seguinte teor:



    “(...)



    Ação indenizatória a fim de condenar os Apelados no correto pagamento dos valores devidos a título de compensação dos danos ambientais decorrentes da construção imobiliária erguida com esteio nas denominadas ‘Operações Interligadas’, regulamentadas pela lei nº 1.732/99 do Município de Niterói, além da reparação do dano moral coletivo. 



    Como se observa da causa de pedir e do pedido deduzidos na inicial, o Apelante em momento algum pretende a recuperação do meio ambiente degradado. Ao contrário, concorda com a manutenção da obra e cobra a contrapartida pecuniária devida em razão da construção de pavimentos acima do limite permitido, recolhida a menor. 



    Claramente, a pretensão do Apelante muito mais se destina à cobrança do que proteção ao meio ambiente de modo que inaplicável a tese da imprescritibilidade da reparação do dano ambiental. 



    Tampouco incide no caso em exame a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, de vez que não imputada a prática de atos de improbidade administrativa na causa de pedir. 



    (...)



    Sem razão o Apelante quando sustenta a interrupção do prazo prescricional com a propositura da ação civil pública nº 2004.002.017765-0 tendo em vista a inexistência de citação válida conforme determinava o artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, vigente na época. 



    De acordo com as razões recursais, a ação civil pública foi ‘julgada extinta sem julgamento de mérito a pedido do próprio Ministério Público, em razão da determinação judicial de citação de todos os interessados’, ou seja, o processo foi extinto antes da realização do ato processual essencial à interrupção da prescrição. 



    A sentença deu correta solução ao litígio e merece ser mantida, passando seus fundamentos a integrarem essa decisão como autoriza a norma regimental”. (eDOC 1 – ID: 66083e66, p. 5-7, grifo nosso)  



    Assim, embora esta Suprema Corte tenha, no julgamento do RE 654.833/AC, Tema 999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2020, de fato, proclamado a tese da imprescritibilidade dos danos ambientais, verifica-se que, conforme deduzido no acórdão recorrido, a matéria debatida restringe-se ao mero ilícito civil, a qual está restrita âmbito da legislação infraconstitucional (Lei Municipal nº 1.732/99), de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Registre-se, que o próprio ente autoral admite que a demanda teria “como causa de pedir a subversão da ordem urbanística, caracterizada pela quebra das regras gerais relativas ao gabarito”. (eDOC 25, ID: 00da8091, p. 14)



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. BAIRRO DE MARESIAS. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS ARBITRADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 4.771/1965 E 12.651/2012. LEI 561/1987 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 1480594 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16.8.2024)



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a responsabilidade da parte ora agravante por degradação ambiental diante da construção de imóveis em área de preservação permanente. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 6. As questões relativas à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, bem como ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial não possuem repercussão geral (Temas 660 e 424, respectivamente). 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 8. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1445109 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1353561 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22.4.2022, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente